Tribunal: TJMT
Processo: 1024449-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024449-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSÉ RAIMUNDO GOMES DIAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
ROUBO MAJORADO
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃ
O EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA –
INOCORRÊNCIA –
INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 174
,
DO CTN – CARÁTER PENAL DA MULTA – PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A REPRIMENDA CORPORAL –
INTELIGÊNCIA DO
ART. 114, II, DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apesar de
considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (art. 51
, do CP
),
a multa

possui
caráter penal (
art. 5o, XLVI, “c”, da CF
),
não sendo submetida
ao prazo prescr
icional da pretensão executória,
previsto no art. 174
,
do CTN,
mas
sim aos prazos do art. 114
,
do CP.

2.
A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade quando cumulativamente cominada e/ou aplicada, nos termos do art. 114, II, do CP.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto
por
JOSÉ
RAIMUNDO GOMES DIAS
em desfavor da
decisão
prolatada pelo Juízo da
Vara Única
d
a
Comarca de Arenápolis

(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
0001233-70.2009.8.11.0087
,
indeferiu o pedido de prescrição da
pretensão executória da
pena de multa
.

Em suas
razões recursais
,

o agravante sustenta que houve o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória até o momento da cobrança da pena de multa, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 51, do CP
c
.
c
.
art. 174, do CTN
(Id.
236404165
– p.
275-278
)
.

Em
suas contrarrazões
,
o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
refuta a tese defensiva
pugnando, ao fina
l,
pelo desprovimento do recurso

(I
d.
236404165
– p.
286-288
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Stricher
de Souza
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
241046655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

O Juízo
de origem
indeferiu o pedido de reconhecimento de
prescrição da
pretensão executória da
pena
pecuniária
, sob
o
fundamento de que
, apesar
de
se apli
car
à pena de multa as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu entendimento que a redação do art. 51, do Código Penal
,
não retirou o caráter penal da multa e, portanto,
o prazo prescricional
será regido pelo
art. 114,
inc.
II, do CP
(Id.
236404165
– p.
257-261
).

Irresignado, o

agravado interpôs
o presente
agravo em execução penal pugnando, novamente, pelo reconhecimento de
prescrição da
pretensão executória da
pena de multa
, em observância ao art. 174, do CTN
(
Id. 236404165 – p. 275-278
)
.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Isso porque, como bem consignado pel
a
magistrad
a
de primeiro grau, “
embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas

interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua

sendo regido pelo Código Pena
l
” (Id.
236404165
– p.
259
).

Apesar de
ser
considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (art. 51, do Código Penal), a multa
pecuniária
possui caráter penal (art. 5o, XLVI, “c”, da Constituição Federal), não sendo submetida ao prazo prescricional da pretensão executória, previsto no art. 174
,
do Código Tributário Nacional, mas sim aos prazos do art. 114 do CP,
in
verbis
:

“
Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I -
em
2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II -
no
mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
” (grifos meus).

Em outras palavras, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, “
quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
” (
AgExPe
N.U 1025982-21.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –
j. em
19.2.2021).

A propósito:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 174 DO CTN – CARÁTER PENAL DA MULTA – PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A REPRIMENDA CORPORAL – ART. 114, II, DO CP
– JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

A multa, embora
considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação
(CP, art. 51),
tem caráter penal
(CF, art. 5o, XLVI, ‘c’), de modo que
não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN, e sim aos prazos do art. 114 do CP
.

A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade quando cumulativamente cominada e/ou aplicada, nos termos do art. 114, II, do CP
. (N.U 1028516-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/
2024
)
” (grifos meus).

Nesse
mesmo
sentido é
a

jurisprudência

da Corte Superior
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE
MULTA. PRESCRIÇÃO. ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. MESMO PRAZO PREVISTO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, "
a
nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal
" (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
27/9/2017). O acórdão recorrido não
dissentiu
desse entendimento.

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.998.804/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023
)
”
(grifos meus).

Sendo assim
, tratando-se de condenação pela prática do crime previsto no
art. 157, §

2°, inciso I e II,
c.c
.
art. 29, ambos do Código Penal
, à pena de
09
(
nove
) anos de reclusão e ao pagamento de
30
(
trinta
) dias-multa, deve-se incidir o disposto no art. 114,
inc.
II, do Código Penal e não o previsto no art. 174, do Código Tributário N
acional, para cálculo de eventual prazo prescricional da pretensão executória da multa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
José Raimundo Gomes Dias
, mantendo
na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024